Tribunal: STJ
Processo: 0012375-98.2008.3.00.0000
Classe: EMBARGOS à EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF
(2008/0012375-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
INTERES.
: ELIANA MARIA DA NOBREGA
INTERES.
: ELIAS ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ERONIDES DE SOUZA PONTES
INTERES.
: FERNANDO SORIANO LOUSADA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MAGRUGA
INTERES.
: FRANCISCO LEITE DA SILVA
INTERES.
: HELOÍSA HELENA ATAÍDE RODRIGUES
INTERES.
: ISAMARQUES ESTEVAM RAMALHO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ JONAS FERREIRA DE QUEIROZ
INTERES.
: LICINIO ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: LINEU BARROS BORGES
INTERES.
: LUIZ ALDO CORDEIRO LEITE FILHO
INTERES.
: MANUEL ANGELO RODRIGUES ROSA JÚNIOR
INTERES.
: MARA RÚBIA ALVES CORREIA
INTERES.
: MARCELO BARRETO DE ASSIS
INTERES.
: MARIA DAS DORES GOMES DUTRA
INTERES.
: MARIA FLÁVIA PEREIRA DE LIMA PONTES MAGALHÃES
INTERES.
: MARIA LUCI DE ARAÚJO SOUSA
INTERES.
: NELSON GERALDO SANTOS ARAÚJO
INTERES.
: RICARDO HENRIQUE FARIAS DE VASCONCELOS
INTERES.
: ROBERT JUBERT
INTERES.
: ROBSON SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO
INTERES.
: TELMA SÔNIA LIMA RAMOS
INTERES.
: VANDILO SIQUEIRA CAMPOS JÚNIOR
Documento eletrônico VDA52292169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 29494171-3bb7-484e-b705-e379df76e7c9

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. ÍNDICE
APLICÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.170
/STF, 1.361/STF E 905/STJ.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 1.148-1.156, que
estabeleceu, dentre outros critérios de liquidação do julgado, que o
termo inicial e o índice de juros de mora seriam aqueles fixados no título
executivo.
2. Ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal
decidiu que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
moratórios estabelecido no
o-F da
na redação
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
dada pela
a partir da vigência da referida legislação,
Lei n. 11.960/2009,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado
em julgado." Além disso, o STF, no julgamento do RE 1.505.031 (Tema
1.361), fixou a seguinte tese: "o trânsito em julgado de decisão de
mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção
monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento
jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do
"
Tema 1.170/RG.
3. No caso concreto, por se tratar de execução de verbas devidas a
servidores públicos, deve-se observar os índices previstos no
(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
Tema 905/STJ:
(capitalização simples); correção monetária segundo os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho
/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E;
e (c) a partir de julho/2009: juros de mora segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E.
4. Quanto ao termo inicial dos consectários legais, por outro lado, deve
ser preservado aquele fixado no título executivo. Segundo o acórdão
transitado em julgado, o termo inicial para a incorporação da diferença
de 3,17% é a data da impetração do
. A partir desse
mandamus
momento, portanto, restou configurada a mora da autarquia.
5. Agravo interno parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
06/11/2025
12/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52292169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 29494171-3bb7-484e-b705-e379df76e7c9

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 29494171-3bb7-484e-b705-e379df76e7c9

AgInt nos EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF
(2008/0012375-2)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
INTERES.
: ELIANA MARIA DA NOBREGA
INTERES.
: ELIAS ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ERONIDES DE SOUZA PONTES
INTERES.
: FERNANDO SORIANO LOUSADA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MAGRUGA
INTERES.
: FRANCISCO LEITE DA SILVA
INTERES.
: HELOÍSA HELENA ATAÍDE RODRIGUES
INTERES.
: ISAMARQUES ESTEVAM RAMALHO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA
INTERES.
: JOSÉ JONAS FERREIRA DE QUEIROZ
INTERES.
: LICINIO ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: LINEU BARROS BORGES
INTERES.
: LUIZ ALDO CORDEIRO LEITE FILHO
INTERES.
: MANUEL ANGELO RODRIGUES ROSA JÚNIOR
INTERES.
: MARA RÚBIA ALVES CORREIA
INTERES.
: MARCELO BARRETO DE ASSIS
INTERES.
: MARIA DAS DORES GOMES DUTRA
INTERES.
: MARIA FLÁVIA PEREIRA DE LIMA PONTES MAGALHÃES
INTERES.
: MARIA LUCI DE ARAÚJO SOUSA
INTERES.
: NELSON GERALDO SANTOS ARAÚJO
INTERES.
: RICARDO HENRIQUE FARIAS DE VASCONCELOS
INTERES.
: ROBERT JUBERT
INTERES.
: ROBSON SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO
INTERES.
: TELMA SÔNIA LIMA RAMOS
INTERES.
: VANDILO SIQUEIRA CAMPOS JÚNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL
Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

DOS JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA.
ÍNDICE
APLICÁVEL.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS TEMAS 1.170/STF, 1.361/STF E 905/STJ.
1. Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 1.148-1.156, que
estabeleceu, dentre outros critérios de liquidação do julgado, que o
termo inicial e o índice de juros de mora seriam aqueles fixados no
título executivo.
2. Ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal
Federal decidiu que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação
dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida
legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo
judicial transitado em julgado." Além disso, o STF, no julgamento do
RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a seguinte tese: "o trânsito em
julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de
juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação
ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos
do Tema 1.170/RG."
3. No caso concreto, por se tratar de execução de verbas devidas a
servidores públicos, deve-se observar os índices previstos no Tema
905/STJ: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária segundo os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelo
IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária
pelo IPCA-E.
4. Quanto ao termo inicial dos consectários legais, por outro lado,
deve ser preservado aquele fixado no título executivo. Segundo o
acórdão transitado em julgado, o termo inicial para a incorporação da
diferença de 3,17% é a data da impetração do
. A partir
mandamus
desse momento, portanto, restou configurada a mora da autarquia.
5. Agravo interno parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 1.148-1.156, que
estabeleceu, dentre outros critérios de liquidação do julgado, que o termo inicial e
o índice de juros de mora seriam aqueles fixados o título executivo,
:
in verbis
Sobre os temas, observo que tanto a limitação temporal, quanto o percentual
de juros foram analisados por ocasião do julgamento do MS n. 6864/DF,
estando, portanto, acobertados pela coisa julgada.
(...)
Especificamente no que diz respeito ao termo inicial de cômputo dos juros de
mora, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que deve se
dar a partir da notificação da autoridade coatora.
Ilustrativamente: EmbExeMS 11.505/DF, R Esp 1.773.922/SP, AgInt no R
Esp 1.711.432/DF.
Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

No entanto, ficou consignado no título judicial que (fls. 513-525 do MS 6864 -
registro 2000/0024867-3):
o art. 1o da Lei 5.021/66 é claro em determinar ser devido o pagamento dos
vencimentos, assegurados em sentença concessiva de mandado de
segurança, das prestações que venceram a contar da data do ajuizamento
da ação mandamental, bem como os juros e a correção monetária incidentes
nestas parcelas.
Assim, em respeito à coisa julgada, o termo inicial dos juros de mora deverá
ser a data do ajuizamento do mandado de segurança.
Em síntese, a autarquia federal sustenta que, nos termos da tese fixada no
julgamento do Tema 1.133/STJ, o termo inicial dos juros de mora é a data da
notificação da autoridade coatora no mandado de segurança.
Quanto ao índice aplicável, a agravante defende a aplicação do Tema 1.170
/STF, segundo o qual "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo
relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F
da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial
transitado em julgado."
Sem contrarrazões.
É
.
relatório

VOTO
Assiste razão à agravante quanto à necessidade de aplicação do Tema
1.170/STF ao caso concreto.
De fato, ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal
decidiu que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida
legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em
"
julgado.
Além disso, o STF, no julgamento do RE 1.505.031 (Tema 1.361), fixou a
seguinte tese: "o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice
específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
, nos termos do Tema 1.170/RG."
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes
Logo, se uma nova lei ou entendimento jurisprudencial alterar os índices de
juros ou de correção monetária durante a execução judicial, ela deve ser aplicada
imediatamente, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA
PÚBLICA REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a aplicação de
juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a
qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão
nesse sentido não caracteriza julgamento
, tampouco conduz à
extra petita
interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais
institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp
1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017)"
(AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/11/2023
18/12/2023
4. "A Corte Especial deste Tribunal Superior, em regime de recursos
repetitivos, firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a
alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica, de imediato, aos
processos em curso, relativamente ao período posterior à sua vigência, à luz
do princípio tempus regit actum (cf. Temas ns. 491 e 492, REsp n. 1.205.946
/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 19.10.2011, DJe
2.2.2012)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.057.570/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
16/5/2024
5. Referido entendimento se aplica inclusive no âmbito da execução, não
(AgInt no REsp n.
havendo que se falar em violação da coisa julgada
1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
6. Na mesma linha de compreensão, o Supremo Tribunal Federal, ao
analisar a matéria em sede de repercussão geral, definiu ser "aplicável às
condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não
tributárias o índice de juros moratórios estabelecidos no art. 1o-F da Lei n.
9494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo
judicial transitado em julgado" (Tema 1.170/STF).
7. Anote-se que "não obstante num primeiro momento o Tema n. 1.170/STF
se refira apenas aos juros de mora, o próprio Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a
inclui a discussão acerca dos índices de
ratio decidendi
correção monetária. Nesse mesmo sentido as decisões monocráticas
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos RE n. 1.351.558, relator
Ministro Alexandre de Moraes, RE n. 1.364.919, relator Ministro Luiz Fux,
DJe 1o/12/2022; RE n. 1.367.135 e ARE n. 1.368.045, relator Ministro Nunes
Marques, DJe de
e
; ARE n. 1.360.746, relator Ministro
16/3/2022
30/8/2022
André Mendonça, DJe de
; ARE n. 1.361.501, relator Ministro
24/2/2022
Edson Fachin, DJe de
; ARE n. 1.376.019, relator Ministro Roberto
10/2/2022
Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

Barroso, DJe de
; RE n. 1.382.672, relatora Ministra Rosa Weber,
27/4/2022
DJe de 1o/6/2022; ARE n. 1.383.242, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de
; RE 1.382.980, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de
;
25/5/2022
23/5/2022
ARE n. 1.330.289-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
; e ARE n. 1.362.520, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de
2/12/2021
" (AgInt no REsp n. 2.155.097/SC, relator Ministro Francisco
18/5/2022
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.185.498/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
3/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
TEMAS 1.170 E 1.361 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.505.031
(Tema 1.361), fixou a seguinte tese: "O trânsito em julgado de decisão de
mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária
não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do
STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG". O Tema 1.170/STF,
por sua vez, dispõe que: "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios
estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.
11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo
previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."
3. Sobrevindo legislação superveniente no curso da execução alterando os
índices de correção monetária, não há falar em preclusão quanto à sua
aplicação, pois tanto a correção monetária quanto os juros de mora são
meros consectários da condenação, podendo ser revistos sem que isso
configure violação à coisa julgada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.570.993/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025
No caso concreto, por se tratar de execução de verbas devidas a servidores
públicos, deve-se observar os índices previstos no Tema 905/STJ: (a) até julho/2001:
juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária segundo os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária pelo IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009:
juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária pelo IPCA-E.
Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

Quanto ao termo inicial dos consectários legais, por outro lado, deve ser
preservado aquele fixado no título executivo (fls. 517-522 do MS 6864/DF):
Destarte, da leitura das razões recursais da primeira embargante, denota-
se que, efetivamente, ocorreu omissão quanto ao termo inicial para a
incorporação da diferença de 3,17%, bem como quanto à concessão de
juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas devidas a partir da
impetração, conforme pleiteado na inicial.
(...)
Por tais fundamentos, conheço dos embargos de declaração, acolhendo os
da Associação Nacional ds Fiscais de Contribuições Previdenciárias -
ANFIP, fixando a data da impetração do
como termo inicial para
mandamus
a devida incorporação da diferença de 3,17%, acrescida de juros e correção
, e rejeitando os do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
monetária
face à ausência de omissão.
Segundo o acórdão transitado em julgado, o termo inicial para a
incorporação da diferença de 3,17% é a data da impetração do
. A partir
mandamus
desse momento, portanto, restou configurada a mora da autarquia.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para
estabelecer que os cálculos de liquidação do julgado devem observar os índices
previstos no Tema 905/STJ.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51178272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/10/2025 22:06:01
Código de Controle do Documento: 4c8f7952-74e7-4058-98a2-8261441643ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt nos EmbExeMS 6.864 / DF
Número Registro: 2008/0012375-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200000248673 200701527436
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
INTERES.
: ELIANA MARIA DA NOBREGA
INTERES.
: ELIAS ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ERONIDES DE SOUZA PONTES
INTERES.
: FERNANDO SORIANO LOUSADA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MAGRUGA
INTERES.
: FRANCISCO LEITE DA SILVA
INTERES.
: HELOÍSA HELENA ATAÍDE RODRIGUES
INTERES.
: ISAMARQUES ESTEVAM RAMALHO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA
Documento eletrônico VDA52267811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 3728b9b0-7623-46fe-a235-70ecd803cbb6

INTERES.
: JOSÉ JONAS FERREIRA DE QUEIROZ
INTERES.
: LICINIO ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: LINEU BARROS BORGES
INTERES.
: LUIZ ALDO CORDEIRO LEITE FILHO
INTERES.
: MANUEL ANGELO RODRIGUES ROSA JÚNIOR
INTERES.
: MARA RÚBIA ALVES CORREIA
INTERES.
: MARCELO BARRETO DE ASSIS
INTERES.
: MARIA DAS DORES GOMES DUTRA
INTERES.
: MARIA FLÁVIA PEREIRA DE LIMA PONTES MAGALHÃES
INTERES.
: MARIA LUCI DE ARAÚJO SOUSA
INTERES.
: NELSON GERALDO SANTOS ARAÚJO
INTERES.
: RICARDO HENRIQUE FARIAS DE VASCONCELOS
INTERES.
: ROBERT JUBERT
INTERES.
: ROBSON SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO
INTERES.
: TELMA SÔNIA LIMA RAMOS
INTERES.
: VANDILO SIQUEIRA CAMPOS JÚNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
INTERES.
: ELIANA MARIA DA NOBREGA
INTERES.
: ELIAS ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ERONIDES DE SOUZA PONTES
INTERES.
: FERNANDO SORIANO LOUSADA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MAGRUGA
INTERES.
: FRANCISCO LEITE DA SILVA
INTERES.
: HELOÍSA HELENA ATAÍDE RODRIGUES
INTERES.
: ISAMARQUES ESTEVAM RAMALHO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA
Documento eletrônico VDA52267811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 3728b9b0-7623-46fe-a235-70ecd803cbb6

INTERES.
: JOSÉ JONAS FERREIRA DE QUEIROZ
INTERES.
: LICINIO ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: LINEU BARROS BORGES
INTERES.
: LUIZ ALDO CORDEIRO LEITE FILHO
INTERES.
: MANUEL ANGELO RODRIGUES ROSA JÚNIOR
INTERES.
: MARA RÚBIA ALVES CORREIA
INTERES.
: MARCELO BARRETO DE ASSIS
INTERES.
: MARIA DAS DORES GOMES DUTRA
INTERES.
: MARIA FLÁVIA PEREIRA DE LIMA PONTES MAGALHÃES
INTERES.
: MARIA LUCI DE ARAÚJO SOUSA
INTERES.
: NELSON GERALDO SANTOS ARAÚJO
INTERES.
: RICARDO HENRIQUE FARIAS DE VASCONCELOS
INTERES.
: ROBERT JUBERT
INTERES.
: ROBSON SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO
INTERES.
: TELMA SÔNIA LIMA RAMOS
INTERES.
: VANDILO SIQUEIRA CAMPOS JÚNIOR
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:14
Código de Controle do Documento: 3728b9b0-7623-46fe-a235-70ecd803cbb6